Tribunal: TJBA
Processo: 8030794-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030794-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ASSÉMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO

AGRAVADO: ZENILDA BORGES DE BASTOS FREITAS e outros

Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que determinou o cumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado, consistente no pagamento de pensão especial às agravadas, com base na remuneração global percebida pelos Parlamentares em exercício.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece das omissões apontadas pela embargante, especificamente quanto à análise de documentos dos autos e ao entendimento do STJ sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3.
Não se verificam as omissões apontadas, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, reconhecendo expressamente que a própria embargante confessou ter excluído da base de cálculo do pensionamento litigioso a ajuda de custo e demais parcelas indenizatórias, o que configurou descumprimento
d
o comando sentencial.

4.
A pretensão da parte embargante revela tentativa de rediscutir o mérito da causa, insurgindo-se contra a interpretação conferida pelo Tribunal às questões jurídicas controvertidas, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configuradas as omissões no acórdão embargado, devem ser rejeitados os embargos de declaração que buscam, a pretexto de sanar vícios inexistentes, promover a rediscussão da matéria já decidida."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.